Tribunal: TJMT
Processo: 1012398-12.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012398-12.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JACINTA FRANCISCA DE ALMEIDA - CPF: 979.898.351-34 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1012398-12.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente(s):

JACINTA FRANCISCA DE ALMEIDA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCARD S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – RECONHECIMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUA ILEGITIMIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima. Havendo inscrições preexistentes em relação às inscrições discutidas, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e apenas declarou a inexistência dos débitos inscritos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 2.539,15), aplicando a Súmula 385 do STJ em relação ao dano moral porque em contestação houve comprovação da existência de outra restrição, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e julgo parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte reclamante das entidades de restrição ao crédito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que inexiste inscrição prévia, sendo a discutida nestes autos a única inscrita. Alegou que a inscrição comprovada em contestação é posterior à discutida nestes autos e não prévia, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ.

Requereu o provimento do recurso e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral ao argumento de que a inscrição indevida é hipótese de dano moral puro e que a inscrição discutida é a única registrada. Alegou que a inscrição comprovada em contestação é posterior à discutida nestes autos e não prévia, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não razão assiste à parte Recorrente devendo o recurso ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante passo a demonstrar.

O extrato juntado com a inicial comprova a existência de apenas uma restrição no valor de R$ 2.539,15, efetuada em 19/02/2019. Entretanto, em contestação a parte promovida juntou extrato detalhado de todos os órgãos de proteção e comprovou a existência de duas restrições prévias:

R$ 582,78 incluída em 16/04/2018

R$ 886,91 incluída em 27/04/2018

Portanto, de fato, tal como decidido na origem, há inscrições prévias, as quais sequer foram impugnadas, não tendo havido comprovação de que se trata de restrição ilegítima, de modo que a manutenção da improcedência do pleito de dano moral, por aplicabilidade da Súmula 385 do STJ deve ser mantida.

Com efeito, havendo restrição prévia não demonstrada ser ilegítima, de rigor a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020